Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28602819, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos a JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA e JANE MONTE JUCA. No ID: 29185846, o SINDIRETA concordou com os cálculos e requereu a retificação das ordens de pagamento de ID: 10832644 - p. 2 e 10832644 – p. 3. Informou, lado outro, que: i) a substituída JACILETE FIGUEIREDO SILVA ao crédito superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV; ii) o substituído JAKSON MACEDO BRANDÃO já recebeu o seu crédito, de modo que deve ser excluído do requisitório de ID: 10832644 – Pág. 3. O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos judiciais, à exceção dos referentes JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (ID: 29527766). Após, esclarecimentos do SINDIRETA (ID: 29952096), voltou atrás e anuiu com as contas de JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (ID: 31217425). Por importante, enfatizo que o precatório de ID: 10832644 - p. 2 foi expedido em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários advocatícios). Por sua vez, a RPV de ID: 10832644 - p. 3 tem como beneficiários JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAIS, JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA, JAKSON MACEDO BRANDÃO e JANE MONTE JUCA. Passo a decidir. I - Quitação / JAKSON MACEDO BRANDÃO Ante a notícia de que o servidor JAKSON MACEDO BRANDÃO já recebeu o seu crédito, julgo extinta a execução, quanto a ele, com fundamento no art. 924, II, do CPC. II - Homologação de cálculos judiciais (ID: 28602818) Tendo em vista a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 28602818, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos de ID: 28602818, destacando que os valores vindicados não serão pagos em caso de posterior constatação de litispendência. A fim de evitar tumulto processual, torno sem efeito os requisitórios de ID: 10832644 - p. 2 e 10832644 – p. 3. Homologo a renúncia manifestada por JACILETE FIGUEIREDO SILVA ao crédito superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de JACILETE FIGUEIREDO SILVA, quanto a esta, até o limite de 40 SM, e de JAIRO ANTÔNIO ANDRADE; todas com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA e JANE MONTE JUCA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão e do cancelamento do precatório de ID: 10832644 - p. 2, o qual foi expedido em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários advocatícios). Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador